Tribunal: TJMT
Processo: 1038509-42.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038509-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZADIR MENOSSI GARDIN - CPF: 316.769.288-04 (APELANTE), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por dano moral e material ajuizada por beneficiário previdenciário contra instituição financeira. Alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com descontos mensais em benefício previdenciário. Pedido subsidiário de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional. Sentença reconheceu validade da contratação, com base em provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado foi realizada com vício de consentimento, em razão da alegação de desconhecimento da natureza do contrato; e (ii) saber se a contratação é nula por ausência de informações claras e adequadas, nos termos do CDC, a justificar a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral e material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado restou comprovada por termo de adesão assinado, faturas emitidas, comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade do autor e registros de utilização do cartão.

A assinatura não foi impugnada pela parte autora, e há similitude com os documentos pessoais apresentados. O próprio autor admitiu ter assinado o contrato, embora alegue desconhecer a natureza do ajuste.

A inércia por mais de quatro anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação fragiliza a tese de desconhecimento do contrato.

Não restou demonstrada a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira, tampouco vício de consentimento, ausência de informação ou qualquer elemento hábil a invalidar o negócio jurídico.

A alegação de condição de idoso e leigo não é suficiente para presumir incapacidade civil ou nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por documentos assinados, liberação de crédito em conta bancária do contratante e posterior utilização do cartão. 2. A ausência de prova de vício de consentimento, de falha na prestação de informações ou de ato ilícito afasta o dever de indenizar por dano moral e material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Ozadir Menozzi Gardin contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e material, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial
, em razão da
gratuidade de justiça deferida
, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, não ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição financeira, alegando que a reserva de margem consignável foi feita sem sua autorização, em desacordo com a IN INSS nº 39/2009.

Afirma ter sido induzido a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sem receber informações claras, em afronta ao CDC. Alega prejuízos materiais, pela redução de sua renda, e moral, pela angústia suportada, requerendo a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização pelos danos sofridos, ou, subsidiariamente, pela conversão do contrato em empréstimo consignado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 309772882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ozadir Menozzi Gardin propôs ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por dano moral e material em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que foi surpreendido ao verificar descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica de reserva de margem consignável (RMC), vinculada a contrato de cartão de crédito consignado nº 852142109-21, o qual afirma jamais ter contratado.

Sustenta, ainda, ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional. Alega que não lhe foram prestadas informações claras e adequadas acerca da natureza do negócio jurídico, em afronta ao CDC. Postula a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, formulando, subsidiariamente, pedido de conversão do ajuste em contrato de empréstimo consignado.

Após regular instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial
, em razão da
gratuidade de justiça deferida
, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, não ter contratado cartão de crédito consignado com a instituição financeira, alegando que a reserva de margem consignável foi feita sem sua autorização, em desacordo com a IN INSS nº 39/2009.

Afirma ter sido induzido a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sem receber informações claras, em afronta ao CDC. Alega prejuízos materiais, pela redução de sua renda, e moral, pela angústia suportada, requerendo a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização pelos danos sofridos, ou, subsidiariamente, pela conversão do contrato em empréstimo consignado.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica sub examine enquadra-se indubitavelmente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

No caso em apreço, embora o apelante sustente não ter contratado cartão de crédito consignado, o conjunto probatório constante dos autos revela o contrário.

A instituição financeira recorrida apresentou documentação idônea que comprova a efetiva contratação do referido produto financeiro, notadamente: termo de adesão, faturas do cartão de crédito e comprovante de transferência eletrônica de valores (TED) para a conta bancária de titularidade do apelante, demonstrando, portanto, a liberação de crédito em seu favor.

Além disso, restou evidenciado que o cartão foi utilizado em compras junto a diversos estabelecimentos comerciais, bem como para a realização de saques, circunstâncias que afastam, com segurança, a alegação de vício de consentimento ou de falha no dever de informação.

Destaco, ainda, que em momento algum o apelante impugnou a efetiva utilização do cartão, restringindo-se a alegar que não teria contratado o serviço, o que destoa da realidade fática evidenciada nos autos.

Outro aspecto relevante diz respeito à inércia do autor. Os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, sendo que a presente demanda foi ajuizada apenas em 2021, ou seja, mais de quatro anos após o início da relação contratual, lapso temporal que enfraquece, sobremaneira, a tese de desconhecimento da contratação.

Nesse contexto, o acervo probatório corrobora a existência da relação jurídica firmada entre as partes.

Nesta trilha, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“
Da análise dos documentos de comprovação anexos a contestação, observa-se que há prova segura nos autos acerca da existência da celebração do negócio jurídico. Senão vejamos:

· Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bonsucesso, com data de emissão em 08/06/2016, devidamente assinado (ID. 102584906);

· Autorização de Saque complementar e aumento de limite, devidamente assinado (ID. 102584906);

· Cópia do documento pessoal (CNH) e cópia do cartão bancário do autor (ITAÚ) - ID. 102584906;

· Comprovante de endereço em nome do autor (ID. 102584906);

· Extrato do cartão (ID. 102584912);

· Comprovante de transferência bancária (via TED) para a conta de titularidade do autor, que comprova, por sua vez, a transferência do valor contratado à conta do autor (ID. 102584917); e

· Faturas (demonstrativo mensal – ID. 102584935).

Frise-se, ainda, que a assinatura presente no contrato possui similitude com a do documento de identificação da autora (CNH) - (ID. 102584906 – Pág. 04), (RG) – (ID. 69226540), procuração (ID. 69226539) e declaração de pobreza (ID. 69227342), não havendo, para este Juízo, margem de discussão para eventual fraude.

Além do mais, importante ressaltar que a assinatura não foi objeto de impugnação pela autora.

Vale registrar, nesse ponto, que na inicial o autor afirmou que
“NUNCA firmou contrato acima referido”
sic, entretanto, na impugnação à contestação, afirmou que assinou o documento sem saber que se tratava de cartão de crédito consignado. Confira-se:

“Cabe esclarecer que o requerente acreditando se tratar de cartão de crédito tradicional utilizou, eventualmente, todavia,
não era de seu conhecimento que o documento que assinou na agência bancária era para contratar cartão de crédito consignado, eis que não era sua intenção
”
ID. 111769908.

Além do mais, denota-se dos autos que a requerente não impugnou a respeito dos dados bancários apresentados pela requerida como destinatária dos valores disponibilizados a ela, cujos ônus, nesse particular, cabia ao autor, que poderia ter juntado cópia do extrato do aludido período para comprovar que não recebeu valor algum, o que não fez.

Ainda, verifica-se que o contrato foi firmado em junho de 2016 e o ajuizamento da ação se deu apenas em novembro de 2021, cujo lapso temporal é bastante relevante, tendo a autora suportado todo esse tempo os descontos, para tão somente então buscar o judiciário.

Por tudo isso, é possível concluir que a requerida deu cumprimento ao ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), sendo certo que os documentos juntados pela requerida são idôneos à espécie em discussão, não existindo qualquer indício que revele o contrário.

Por fim, a alegação de que a parte autora é “idosa” e “leiga” sic, não a impede de exercer sua capacidade civil.

Assim, demonstrada a regularidade na formação do negócio jurídico entre as partes, o caminho não pode ser outro senão a improcedência dos pedidos contidos na inicial.”

(id. 309772878).

Cumpre ainda salientar que, em contradição à alegação inicial de que “jamais contratou o cartão de crédito consignado”, o autor reconhece, na impugnação à contestação, que
“acreditando se tratar de cartão de crédito tradicional utilizou, eventualmente, todavia, não era de seu conhecimento que o documento que assinou na agência bancária era para contratar cartão de crédito consignado, eis que não era sua intenção.”
Tal argumento, por si só, não é suficiente para infirmar a validade da contratação, sobretudo diante da ausência de demonstração de qualquer irregularidade substancial.

No tocante à alegação de que o apelante é “idoso” e “leigo”, registre-se que tais condições, por si só, não são aptas a afastar a presunção de validade dos atos jurídicos por ele praticados, mormente quando não há prova de incapacidade civil ou de vício de vontade.

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que, ausente comprovação de ato ilícito, inexiste dever de indenizar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, comprovada a existência e a validade da relação contratual, impõe-se o reconhecimento da regularidade dos descontos efetuados, não havendo que se falar em indenização por dano moral, restituição de valores, cancelamento da avença ou conversão contratual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025